Tribunal: TJSP
Processo: 0048540-78.2007.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão - Inexistentes – Energia elétrica – Irregularidade no medidor – Não verificação – Valores apurados pela demanda sempre contratada, maior do que o efetivo consumo - Prequestionamento – Embargos de declaração não se prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0048540-78.2007.8.26.0602/50000, da Comarca
de Sorocaba, em que é embargante PADARIA E LANCHONETE TREVO
DE SALTO DE PIRAPORA LTDA, é embargado CIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36259
EDCL. No: 0048540-78.2007.8.26.0602/50000
FORO: FORO DE SOROCABA
EBTE.: PADARIA E LANCHONETE TREVO DE SALTO DE PIRAPORA
LTDA.
EBDOS.: CIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ
*RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
contradição e omissão - Inexistentes
Energia elétrica

Irregularidade no medidor
Não verificação
Valores
apurados pela demanda sempre contratada, maior do que o
efetivo consumo - Prequestionamento
Embargos de
declaração não se prestam como meio de prequestionamento de
matéria já apreciada - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 666/673, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo a r. sentença de improcedência dos pedidos, além da
condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios majorados para 17% do valor atualizado
da causa.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição e omissão. Argumenta que não discutiu acerca do consumo de
energia. Defende que se não houve alteração de consumo e não houve
alteração da demanda; que não haveria outra forma de explicar a drástica
diminuição dos valores cobrados pela CPFL senão pela alteração na
constante. A lei aplicada deveria ser a da época em que os fatos ocorreram,
ou seja antigo CPC, motivo pelo qual o juiz que sentenciou o feito deveria
ter sido o mesmo que esteve no momento processual da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Pretende o prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não apresenta qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão
não é contraditório ou omisso, porquanto explicito que a prova pericial dos
autos é conclusiva no sentido de indicar que a mudança na constante do
aparelho do medidor não altera a medição de consumo e,
consequentemente, o valor da fatura.
Expressa o v. acórdão:
“A apelante afirma em sua petição inicial que há
irregularidade
no
medidor
de
energia
elétrica
desinstalado em sua unidade consumidora, o que
resultou em cobrança excessiva se comparado ao
consumo do novo medidor, cuja média sempre foi
muito superior ao atualmente cobrado.
Em que pesem as alegações da autora, a prova pericial
produzida nos autos é conclusiva no sentido de que a
mudança na constante do aparelho medidor não altera
a medição do consumo e, consequentemente, o valor
da fatura.
Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
No entanto, a alegação da autora também não merece
guarida.
Isso porque a prova pericial produzida foi clara no
sentido de que a simples mudança na constante do
aparelho medidor não altera a medição do consumo e,
por consequência, o valor da fatura.
Em relação a este ponto, colaciono elucidativo trecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
das
considerações
complementares
traçadas
pelo
Perito:
"Inicialmente cabe esclarecermos tecnicamente que a
constante de um relógio medidor, não altera a medição
do consumo e da demanda de energia elétrica das
cargas de qualquer consumidor. Se colocarmos dois
aparelhos
medidores
simultaneamente
em
um
consumidor, teremos no final do período medido, o
mesmo consumo e demanda de energia elétrica
medidos pelos dois medidores. Caso contrário, seria
injusto
perante
diferentes
consumidores,
se
um
medidor registrasse diferentemente de outro medidor,
só porque a constante utilizada pelo fabricante
influenciasse na medida, tanto para mais, quanto para
menos. Para exemplificarmos o que explicamos acima,
imaginemos
dois
relógios
medidores,
o
primeiro
medidor com uma constante de 0,6 e o segundo com
uma constante de 1,2. Realmente, a um leigo, pode
parecer inicialmente que o SEGUNDO medidor iria
registrar no final do mês, o dobro do consumo do
PRIMEIRO medidor. Porém, conforme podemos verificar
na tabela acima, diferentes constantes não modificam o
consumo dos aparelhos medidores, somente são
utilizados para informar o real consumo das cargas
medidas por elas" (fls. 420).
Vê-se, portanto, que a mudança na constante do
medidor não altera o consumo de energia elétrica, de
modo que a simples mudança do medidor eletrônico
ocorrida no final de 2003 não teve influência na
redução de consumo por parte da ré.
Em verdade, outros fatores podem ter influenciado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
alteração no consumo de energia elétrica, tal como
expôs o perito em suas conclusões:
"(...) a diminuição no consumo de energia elétrica a
partir de outubro de 2003, pode ter sido causada pela
troca de equipamentos mais antigos por equipamentos
mais novos, com uma eficiência energética melhor (por
exemplo, geladeiras mais econômicas), ou ainda, uma
diminuição no movimento do Posto de Combustíveis.
Mas, não podemos afirmar com as informações que
coletamos no local e nos autos, que o aparelho medidor
n. 10482519 estava com defeito, registrando valores
de consumo a maior" (fls. 387)
É certo que o perito não conseguiu declarar como
precisão quais foram os fatores decisivos para a
alteração do consumo de energia elétrica pela autora.
Aliás, à vista da sustentação oral produzida,
verifica-se
que
o
faturamento
era apurado,
segundo os critérios da cláusula 11a do pacto
entre as partes, alínea “a”: “a demanda faturável
será o maior valor entre a demanda contratada
ou a registrada no ciclo de faturamento (fls. 45)”.
No período assinalado na inicial (junho de 2.000
até outubro de 2.003) a demanda contratada
consistia em 78,3 KW, posteriormente, após
aquele interregno, ajustada para 55 KW, defronte
da planilha de fls. 84/89.
O consumo direto da apelante não alcançava o
limite
da
demanda
contratada
e,
assim,
a
cobrança era realizada sempre por aquela (o
valor maior).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Nestas condições, no lapso temporal inquinado
era o preço referente ao valor da demanda
contratada de 78,3 KW, posteriormente rebaixada
para 55 KW, passando então a conta, assim, ter
patamar menor porque calculada com base na
menor demanda depois pactuada, segundo a farta
documentação encartada nos autos.
A diminuição, por conseguinte, decorreu do
rebaixamento
contratual
da
demanda,
voluntariamente assinalada pelas partes, sem
influência do marcador eletrônico ou equívoco do
fator
do
equipamento,
como
deseja
a
demandante, até porque a perícia nada apurou.
Por conseguinte, não houve qualquer equívoco da
ré na emissão das contas, cujo “quantum”
sempre expressou o que foi contratado entre as
partes, sem prova de erro de contagem do
marcador, pois sendo o consumo menor que a
demanda ajustada, a conta era apurada por este
valor maior. Tudo consoante o contrato entre as
partes. Bastava a recorrente ler com cautela o
instrumento que assinou com a distribuidora para
constatar que as contas estavam todas válidas,
não emergindo excesso de cobrança.
Não
o
fazendo,
ingressou
com
essa
lide
equivocada, beirando à má litigância, desprovida
de lastro suas afirmações.
Diante deste quadro esmorecem todas as demais
alegações ventiladas no recurso de apelação, não se
podendo afirmar que houve falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
serviço. Inviável mesmo a pretensão.
Por fim, os honorários advocatícios foram bem fixados,
porquanto em conformidade ao disposto no art. 85, §
2o, do CPC.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator